Tribunal: STF
Processo: RHC 187681
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Adriana de Carvalho Dias, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 529.766/DF.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de ADRIANA DE CARVALHO DIAS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução homologou a falta grave cometida pela paciente consistente em posse de substância entorpecente para consumo pessoal, determinando a sua regressão para o regime fechado e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. 
    A defesa interpôs agravo em execução perante o TJDFT, que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 80): 
    […]
    Neste writ, a impetrante alega constrangimento ilegal, ao argumento de que "a mera notícia de prática de um delito não pode ser considerada suficiente para a aplicação de qualquer punição" (e-STJ, fl. 5), aduzindo, ainda, que "o reconhecimento de falta grave em razão do suposto delito de porte de drogas para uso próprio enseja, no âmbito da execução penal, consequências que ultrapassam as próprias medidas fixadas pela Lei 11.343/2006 em seu artigo 28" (e-STJ, fl. 6), tratando-se, no seu entender, de medida desproporcional. 
    Salienta que o STF está avaliando a suposta inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2008, e que a dependência de drogas consiste em uma doença, não sendo razoável a imposição de sanções ao portador de tal patologia. 
    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja anulada a decisão que homologou a falta disciplinar. (eDOC 2, p. 39)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, consta dos autos que a recorrente, em cumprimento de pena, foi surpreendido com um cigarro de maconha no interior do estabelecimento prisional.
    A recorrente afirma que a Segunda Turma desta Corte, em determinado caso concreto, julgou insignificante o tráfico de 1g de maconha.
    Ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Com efeito, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado de que a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 52 da Lei de Execução Penal. 
    […]
    Ademais, nos termos da Súmula 526/STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". (eDOC 2, p. 41-42)
    O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a posse de droga para consumo próprio, no interior do estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos da LEP:
    Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido. (AgR no HC 139.071, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)
    Ademais, o julgado citado não se amolda ao caso concreto, porquanto a apenada está sujeita às regras disciplinares próprias, as quais preveem como falta grave, inclusive, condutas que são penalmente atípicas. Desse modo, eventual análise da tipicidade e sua consequente extirpação não tem o condão de, automaticamente, afastar a ocorrência de falta e sua gravidade. Assim, nos limites cognitivos desta via, não verifico ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente